Tribunal: TJDFT
Processo: 0727667-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727667-79.2022.8.07.0000 RECORRENTE: JORGE LUIZ DA SILVA SOUZA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEMOLIÇÃO. CONSTRUÇÃO SEM ALVARÁ. AUTUAÇÃO ADMINISTRATIVA. LEGITIMIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Estabelece o Código de Edificações do Distrito Federal critérios de construção, modificação ou demolição de edificações no Distrito Federal e o licenciamento das obras de engenharia e arquitetura. 2. Diante da vistoria pela Administração constatando a irregularidade e a configuração da infração administrativa pelo não cumprimento do artigo 22 da Lei Distrital no 6138/18, que exige o licenciamento para a construção de obra, mostra-se legítima a imposição de demolição. 3. A Administração Pública age dentro de seu Poder de Polícia e visa ao bem coletivo maior, bem como assegura o bem-estar dos cidadãos ao determinar a desocupação do lote e a demolição da obra realizada em área pública e em desacordo com a lei. 4. Não há qualquer ilegalidade ou ilegitimidade na conduta do Distrito Federal, muito menos violação a princípios administrativos, uma vez que caso as condicionantes não sejam observadas, a área não será passível de regularização, restando inafastável a imposição de demolição. 5. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. O recorrente alega violação aos artigos 300, §3o, e 926, ambos do Código de Processo Civil, sustentando o reconhecimento dos requisitos necessários para o deferimento da tutela de urgência. Aduz que deve ser resguardado o resultado útil do processo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 300, §3o, e 926, ambos do Código de Processo Civil, uma vez que tais dispositivos legais não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de enfrentamento da matéria objeto da controvérsia pelo Tribunal de origem, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, obrigatória a incidência da Súmula 211 do STJ.” (AgInt no AREsp n. 2.113.574/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/10/2022, DJe de 4/11/2022). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010